Tribunal: TJDFT
Processo: 0009131-56.2016.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. OMISSÕES. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO INVOCADO. NÃO COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INOCORRÊNCIA.
1. A motivação contrária aos interesses da parte não acarreta a negativa de prestação jurisdicional, garantida pela simples propositura da presente ação, com a prolação de sentença examinando a questão trazida a julgamento.
2. Não há de se falar em ausência de fundamentação da sentença quando as questões trazidas pelas partes foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem.
3. O responsável pelo acompanhamento clínico do paciente é quem detém melhores condições de sugerir a terapêutica mais adequada ao seu caso específico.
4. Ficando carente de comprovação o nexo de causalidade entre o fato lesivo (óbito) e as condutas adotadas pelo servidor de assistência médica domiciliar e pelo médico assistente, incabível o deferimento das indenizações pleiteadas.
5. O ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito incumbe ao autor, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. Recurso não provido.